Tribunal: TJMT
Processo: 1019252-28.2019.8.11.0000
Órgão julgador: JOSE ZUQUIM NOGUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019252-28.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Tratamento médico-hospitalar]
Relator:
Des(a).
JOSE ZUQUIM NOGUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO - CPF: 713.876.681-53 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES - CPF: 000.140.911-51 (ADVOGADO), CESARINA AMORIM DE SIQUEIRA - CPF: 810.169.561-34 (AGRAVADO), ALAERTT RODRIGUES DA SILVA - CPF: 925.294.451-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – PLANO DE SAÚDE - DOENÇA CARDÍACA –

NECESSIDADE DO TRATAMENTO COMPROVADA – REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA PREENCHIDOS – CONCESSÃO - DECISÃO AGRAVADA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Presentes os requisitos insertos no artigo 300, do CPC, quais sejam, a plausibilidade do direito invocado e o fundado receio de dano grave ou de difícil reparação, é imperioso a manutenção do deferimento do pedido de tutela de urgência, em primeiro grau, para compelir o plano de saúde a fornecer o tratamento indicado pelos médicos responsáveis pelo acompanhamento clínico do paciente.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo, interposto pela
Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico S/A
, em face da decisão proferida nos autos da Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização Por Danos Morais, proposta por
Cesarina Amorim de Siqueira,
onde o juízo singular deferiu o pedido de antecipação de tutela, para determinar a liberação e custeio da cirurgia indicada pelo médico da autora, para Implante de Bioprótese Aórtica Percutâneo (TAVI), no prazo de 48 horas, sob pena de multa no valor de R$ 1.000,00, por dia de descumprimento injustificado, até o patamar da penalidade em R$ 30.000,00.

Nas razões recursais, sustenta a agravante que o procedimento pleiteado não está dentro do Rol de Procedimento e Resolução Normativa no 428/2017, da Agência Nacional de Saúde – ANS, desse modo, entende que não há qualquer ilegalidade ou irregularidade na negativa de cobertura do tratamento.

Argumenta, que estão presentes os requisitos para concessão do efeito suspensivo e a reforma da decisão recorrida, sob pena de sofrer prejuízos que podem impactar na prestação de serviços a outros clientes e consumidores.

A liminar foi indeferida (Id no 28928954)

Não foram apresentadas contrarrazões (Id no 34112992).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA

Egrégia Câmara:

Os autos revelam que foi deferida a tutela de urgência pleiteada na ação de obrigação de fazer com dano moral manejada pela agravada, cuja pretensão é a determinação judicial para que o plano de saúde providencie o
necessário para realização da cirurgia indicada pelo seu médico, para Implante de Bioprótese Aórtica Percutâneo (TAVI), por se tratar de paciente portadora de plaquetopenia crônica, com risco de insuficiência cardíaca refratária e morte.

A questão posta em julgamento é singela.

Isto porque o recurso ataca exclusivamente o fundamento medular do deferimento da liminar no juízo de origem, qual seja, a existência dos requisitos imprescindíveis para o deferimento da tutela de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito invocado e o dano irreparável ou de difícil reparação.

Nesse aspecto, ressalta do conjunto probatório produzido até este momento processual, que a decisão de primeiro grau foi escorreita e deve ser mantida.

Com efeito, o Relatório Médico expedido pelo responsável no acompanhamento clínico da agravada, Dr. Sidney Munhoz Junior, Cardiologista, indica claramente sobre a necessidade da paciente em ser submetida ao implante, por ser a medida mais eficaz diante do quadro de sua enfermidade. Vejamos trecho do seu relatório,
in verbis:

“Informo para os devidos fins, que a paciente Sra. Cesarina Amorim Siqueira, 73 anos é paciente portadora de grave reestenose de bioprótese valvar aórtica, em avançada classe funcional, com importante limitação das atividades físicas diárias, em classe funcional II/III, hipertensa, com passado de troca cirúrgica da válvula aórtica há 23 anos, com implante de prótese biológica, com importante disfunção atualmente.
A paciente é portadora de plaquetopenia crônica, se tratando de idosa frágil e com risco cirúrgico para troca valvar convencional inaceitável, calculado pelo Score STS, com risco de mortalidade acima de 21%, deste modo tem indicação formal para implante de bioprótese aórtica percutâneo (TAVI), devendo a mesma ser realizada com maior brevidade possível, devido ao alto risco de a paciente apresentar insuficiência cardíaca refratária e morte, conforme exames em anexo e parecer consensual do heart team.

Deste modo, solicito vossa atenção para providencias para que a paciente seja submetida a implante percutâneo de bioprótese em posição aórtica (TAVI), com a maior brevidade possível, para alívio dos sintomas e preservação da vida” (Id no 28628477) (destaquei)

Sendo assim, evidente que o procedimento pleiteado é o capaz de assegurar a saúde e a qualidade de vida da agravada, beneficiário do Plano de Saúde.

Quanto a alegação de que o tratamento não pode ser realizado em razão de não estar previsto no rol da Agência Nacional de Saúde, é despicienda, uma vez que se trata de relação meramente exemplificativa, o que impõe a agravante o dever de fornece-lo, até porque cabe ao plano de saúde elencar as doenças que terão cobertura, mas foge da sua esfera de atribuição indicar o tipo de tratamento a ser conferido ao paciente.

Nesse sentido é o posicionamento pacífico do Egrégio Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PLANO DE SAÚDE.TRATAMENTO PRESCRITO PELO MÉDICO. 1. DOENÇA ABRANGIDA PELO CONTRATO.LIMITAÇÃO DAS SESSÕES TERAPÊUTICAS. CONDUTA ABUSIVA. INDEVIDA NEGATIVA DE COBERTURA. SÚMULA 83/STJ. 2. COPARTICIPAÇÃO.INVIABILIDADE. REEXAME PROBATÓRIO. SÚMULA 7/STJ. 3. AGRAVO DESPROVIDO.

1. A jurisprudência desta Corte Superior já sedimentou entendimento no sentido de que "não é cabível a negativa de tratamento indicado pelo profissional de saúde como necessário à saúde e à cura de doença efetivamente coberta pelo contrato de plano de saúde".
E o "fato de eventual tratamento médico não constar do rol de procedimentos da ANS não significa, per se, que a sua prestação não possa ser exigida pelo segurado, pois, tratando-se de rol exemplificativo, a negativa de cobertura do procedimento médico cuja doença é prevista no contrato firmado implicaria a adoção de interpretação menos favorável ao consumidor"
(AgRg no AREsp 708.082/DF, Rel. Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 16/2/2016, DJe 26/2/2016).

2. No que tange ao pedido de cobrança de coparticipação, a revisão da conclusão quanto à responsabilidade ao custeio integral do tratamento prescrito não prescinde do reexame fático-probatório dos autos, procedimento vedado pelo óbice da Súmula n. 7 do STJ.

3. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1532303/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA TURMA, julgado em 10/02/2020, DJe 13/02/2020) (destaquei)

Nesse mesmo sentido é o entendimento deste Sodalício,
in verbis
:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA – PLANO DE SAÚDE –INCIDÊNCIA DO CDC – INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL PARA O CONSUMIDOR – EQUOTERAPIA – RECOMENDAÇÃO POR MÉDICO ESPECIALISTA – OBRIGAÇÃO DA SEGURADORA EM FORNECER O TRATAMENTO PRESCRITO – PRECEDENTES DO STJ – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O contrato de prestação de serviços médico-hospitalares submete-se aos ditames do Código de Defesa do Consumidor e, por conta disso, eventual dúvida na interpretação de cláusula contratual resolve-se a favor do beneficiário do plano de saúde.
Inexistindo expressa exclusão contratual de cobertura de tratamento da patologia, a qual deverá ser redigida com destaque, não pode a seguradora limitar o tipo de tratamento a ser alcançado a paciente, mesmo que sua recusa tenha por base vedação contida em legislação da área de saúde ou normas da ANS e até mesmo de tratamento ou medicamento de uso experimental.
Deve ser respeitado o equilíbrio dos contratos, mas, o "pacta sunt servanda" deve sofrer abrandamentos quando se tratar de situações "sui generis", especialmente as cláusulas limitadoras decorrentes de contrato de adesão.

(N.U 0009162-03.2018.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Vice-Presidência, Julgado em 22/01/2020, Publicado no DJE 29/01/2020) (destaquei)

E, ainda:

“EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DIREITO DO CONSUMIDOR - AÇÃO ORDINÁRIA - PLANO DE SAÚDE - ESTENOSE AÓRTICA GRAVE SINTOMÁTICA
- PROCEDIMENTO DENOMINADO IMPLANTE PERCUTÂNEO DE PRÓTESE VALVAR AÓRTICA TRANSCATETER - RECUSA DE COBERTURA - IMPOSSIBILIDADE.

- O plano de saúde contratado sob a égide da Lei no 9.656/98 deve ser interpretado em conjunto com as regras do Código de Defesa do Consumidor, de modo que a interpretação das cláusulas contratuais se dê de forma mais favorável ao contratante.
- "É abusiva a cláusula contratual que exclui tratamento quando essencial para garantir a saúde e, em algumas vezes, a vida do segurado." (STJ - AgRg no AREsp 368748/SP)
- "O contrato de plano de saúde pode limitar as doenças a serem cobertas não lhe sendo permitido, ao contrário, delimitar os procedimentos, exames e técnicas necessárias ao tratamento da enfermidade constante da cobertura." (STJ - Ag.Rg. no Ag 1355252/MG) (TJMG - Apelação Cível 1.0000.15.049678-4/002, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva , 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/02/0019, publicação da súmula em 06/02/2019) (destaquei)

Por derradeiro, a suscitada irreversibilidade da decisão não está caracterizada na hipótese, pois no caso de improcedência dos pedidos formulados na ação originária, a recorrente possui mecanismos adequados para buscar eventual prejuízo financeiro que venha a suportar em razão do tratamento oferecido a paciente.

Com essas considerações,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/04/2020